Tribunal: STF
Processo: HC 266416
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a concessão de indulto. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.